Tribunal: STF
Processo: HC 63051
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DENUNCIA INEPTA. PRECLUSAO. PROCESSO DE
COMPETÊNCIA DE JÚRI.
ESTA VENCIDA PELA PRECLUSAO A ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA,
DEPOIS DE INSTAURADO O 'JUDICIUM CAUSAE', COM O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA E O SUBSEQUENTE OFERECIMENTO DO
LIBELO-CRIME ACUSATORIO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.